Tribunal: TJSP
Processo: 1500069-69.2019.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500069-69.2019.8.26.0558, da Comarca de Catanduva, em que é apelante EDSON
ELIAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-69.2019.8.26.0558 -Voto no 49423
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500069-69.2019.8.26.0558
COMARCA: CATANDUVA – 2a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): EDSON ELIAS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 49.423
Apelação Criminal – Tráfico Ilícito de Entorpecentes –
Materialidade delitiva e autoria demonstradas – Prova
tranquila para manutenção do decreto condenatório –
Depoimentos de policiais militares - Quantidade de
substâncias entorpecentes apreendidas e a forma como
estavam acondicionadas, prontas para venda, em local
conhecido como ponto de tráfico, tudo demonstra que a
droga se destinava ao fornecimento para o consumo de
terceiros.
Impossibilidade de desclassificação a conduta do réu para o
crime previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06 se comprovada
a destinação para venda a terceiros da droga.
Penas – corretamente fixadas.
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 147/154, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu EDSON ELIAS DA
SILVA às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo
33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Inconformado, o réu recorre pleiteando pela desclassificação
para o crime previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006 ou por sua absolvição por
insuficiência de provas (fls. 192/196).
Apresentadas contrarrazões (fls. 200/201), o recurso foi
regularmente processado e, nesta instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 191/199).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-69.2019.8.26.0558 -Voto no 49423
3
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está provada pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação prévia de entorpecentes
(fls. 24/25) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 56/58).
A autoria é certa
Na Polícia e em Juízo, o réu negou a prática do tráfico,
assumindo a propriedade apenas dos cinco papelotes de “crack” que estavam em
sua boca e do cachimbo encontrado. Alega que tinha ido ao local para comprar
drogas para seu próprio consumo. Nega a propriedade das demais drogas
encontradas no terreno, as quais os policiais lhe imputaram falsamente (fls. 6 e
vídeo anexado ao processo digital – termo de audiência de fls. 122/123).
Contudo, suas escusas quanto à destinação das drogas não
encontraram respaldo no acervo probatório e, portanto, foram corretamente
rechaçadas.
Os policiais militares Kleber José Lopes e Leandro César
Moreno relataram que no dia 16 de fevereiro de 2019, por volta das 16h50, na
Comarca de Catanduva, estavam atendendo uma ocorrência e, durante o
percurso, notaram que havia dois indivíduos em um terreno conhecido como
ponto de venda de drogas. Avistaram o acusado agachado e mexendo no chão.
O outro indivíduo esperava em pé. Realizaram a abordagem e constataram que o
acusado tinha porções de crack escondidas na boca e estava com a quantia em
dinheiro aproximada de R$ 57,00. O restante dos entorpecentes (porções de
cocaína) estava no local onde ele estava mexendo inicialmente. EDSON alegou
na Delegacia que era apenas usuário. Com o outro indivíduo nada de ilícito foi
encontrado e ele afirmou que estava no local para comprar drogas (vídeos
anexados ao processo digital – termo de audiência de fls. 122/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-69.2019.8.26.0558 -Voto no 49423
4
Assim sendo, conforme se verifica, os depoimentos dos
policiais militares não podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra
qualquer motivo para que quisessem, injustamente, incriminar o réu.
Além disso, não se pode alegar que os depoimentos de
servidores públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório,
pois, isto somente ocorreria no caso de o acusado provar que os mesmos
inventaram toda a história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos
este fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso
de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Destarte, em face do acima articulado, além da credibilidade
dos depoimentos dos policiais militares, diante da grande quantidade de
substâncias entorpecentes apreendidas (125 eppendorfs de cocaína e 5 papelotes de
crack), e a forma como estavam acondicionadas, prontas para venda, em lcoal
conhecido como ponto de tráfico, tudo demonstra que a droga se destinava ao
fornecimento para o consumo de terceiros.
Além de o réu ter sido encontrado com drogas e dinheiro em
local conhecido como ponto de tráfico, observa-se ainda que a condenação
anterior definitiva configuradora da reincidência do réu refere-se também ao crime
de tráfico ilícito de entorpecentes, o que confirma seu envolvimento e dedicação à
prática do comércio espúrio.
Logo, comprovada a destinação para venda a terceiros da
droga, não é possível acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas
de desclassificação a conduta do réu para o crime previsto no art. 28, da Lei no
11.343/06.
Outrossim, ainda que o acusado seja usuário de drogas, é
cediço que muitos usuários praticam o tráfico para sustentar o próprio vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-69.2019.8.26.0558 -Voto no 49423
5
Além disso, a quantidade de drogas apreendida é incomum
para um mero usuário, confirmando a destinação para o fornecimento a terceiros.
Assim sendo, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com elas a
defesa conformou-se, já que não teceu qualquer irresignação em suas razões
recursais, razão pela qual restam mantidas por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator